Tribunal: TJSP
Processo: 2022251-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Levantamento de 80% do depósito efetuado. Art. 33, § 2o, do DL no 3.365/41. Valor que se identifica naquele arbitrado pelo juiz com base no laudo prévio, e não com o valor ofertado. Hipótese, ademais, que não contempla qualquer excepcionalidade a justificar a observância do valor ofertado. Impugnação fazendária manifestamente improcedente. Decisão reformada. Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento. Levantamento de 80% do depósito efetuado. Art. 33, § 2o, do DL no 3.365/41. Valor que se identifica naquele arbitrado pelo juiz com base no laudo prévio, e não com o valor ofertado. Hipótese, ademais, que não contempla qualquer excepcionalidade a justificar a observância do valor ofertado. Impugnação fazendária manifestamente improcedente. Decisão reformada. Recurso provido.